Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704190-98.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA NUNES DOS SANTOS PERSIANO EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Kátia Nunes dos Santos Persiano (ID no 33379209) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e negou provimento aos recursos (ID no 33023891). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO